Tribunal: TJMT
Processo: 1032277-29.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032277-29.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SUZELY G ALBUQUERQUE MATTOS - CPF: 839.183.371-20 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Eduardo Calmon Dr. Walter Pereira de Souza Dr. Gonçalo A. Barros Neto

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO
. SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO. DESCABIMENTO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO CONSUMIDOR. CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA DEVIDA ENQUANTO NÃO QUITADA A OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE NULIDADE E CONVERSÃO DO CONTRATO PACTUADO EM EMPRESTIMO CONSIGNADO. TAXAS DE JUROS E ENCARGOS PREVISTOS EXPRESSAMENTE NO CONTRATO. MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE ENCONTRA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA DIANTE DE ENCARGOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS INDEVIDOS.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a consumidora postula pela desconstituição da relação jurídica, repetição de indébito e reparação por danos morais, ao argumento de ter sido induzida a erro pela instituição financeira ao contratar o serviço de empréstimo consignado e lhe cobrar pelo serviço de cartão de crédito, mediante descontos mensais no seu benefício previdenciário.

2.
Caso em que a instituição financeira Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a ilicitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos o
Termo de Adesão do Cartão de Crédito Consignado
e a
Solicitação e Autorização de Saque Via Cartão de Crédito Consignado
, devidamente assinado pelo consumidor, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

3.
Quanto ao fato de que o consumidor não ter recebido e utilizado nenhum Cartão de Crédito da instituição financeira, imperioso consignar que nesta modalidade de empréstimo – cartão de crédito consignado – a liberação dos saques, ou seja, dos valores emprestados, não está condicionada a utilização do cartão de plástico pelo contratante, visto que para tanto, basta a disponibilidade da margem consignável pelo órgão empregatício deste e a autorização da instituição financeira.

4.
Os documentos constantes nos autos demonstram que,
á
época da celebração do contrato empréstimo através de cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC, a parte consumidora não possuía margem para o empréstimo consignado convencional, mas tão somente os 15% de margem para o cartão de crédito consignado, não havendo que se falar em erro na contratação, mas sim na ausência de margem para empréstimo consignado convencional e contratação consciente do cartão de crédito consignado, sendo essa última a única opção que o consumidor tinha à época para se beneficiar da concessão de crédito.

5.
Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com as taxas de juros pactuadas há de ser considerada válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado.

6.
Optando o consumidor ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

7.
A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado,
enquanto que
naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

8.
Se o consumidor não foi coagido, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, é clarividente que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

9.
Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em indenização por danos morais. Diante da inexistência de encargos abusivos, não há que se falar em devolução dos
valores pagos a maior.

10.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se agravo interno interposto por
SUZELY G ALBUQUERQUE MATTOS
em face de decisão monocrática que manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O agravante requer a reforma da decisão monocrática para que seja reformada a decisão monocrática com o provimento do recurso inominado e condenação da recorrida ao pagamento de compensação por danos morais
.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2025